Tribunal: TJSP
Processo: 2276145-79.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
A contradição passível de correção via embargos de declaração é a interna, que decorre de proposições inconciliáveis entre si, e não a suposta contrariedade do acórdão embargado em relação a dispositivos legais.
Os embargos de declaração são destinados a sanar os vícios elencados no art. 1.022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
A contradição passível de correção via embargos de declaração é a interna, que decorre de proposições inconciliáveis entre si, e não a suposta contrariedade do acórdão embargado em relação a dispositivos legais.
Os embargos de declaração são destinados a sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não a rediscutir o mérito recursal, de modo que eventual pretensão da parte nesse sentido deve ser buscada pelos meios adequados.
Prequestionamento. Incidência do art. 1.025 do CPC.
Embargos de declaração rejeitados.